Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-12.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001916-12.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (RECORRENTE), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), LORRAYNE INACIA SANTOS - CPF: 016.065.466-19 (ADVOGADO), ANIZIO FERREIRA SOARES - CPF: 346.816.801-25 (RECORRIDO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001916-12.2018.8.11.0011

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D ́Oeste

Recorrente(s):

TRICARD SERVIÇOS DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

Recorrido(s):

ANIZIO FERREIRA SOARES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –COBRANÇA INSISTENTE EM CARTÃO PAGO E ENCERRADO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se o recurso ao argumento de inexistência de danos morais e pleito subsidiário de redução do valor arbitrado.

O dano moral configura-se pelo esgotamento dos meios administrativos para contestação de negativa de transferência de titularidade, havendo cobranças insistentes quanto à faturas deixadas em aberto por antigo titular.

O envio de cobranças indevidas por vários meses, levando-se em conta ser pessoa idosa, que tentou a solução na via administrativa, desborda das raias do mero aborrecimento.

O quantum indenizatório, por outro lado, deve ser revisto, uma vez que fixado em detrimento dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Em observância aos critérios acima, entendo que o valor inicialmente fixado em R$ 7.000,00 deva ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Pleiteia a recorrente a reversão da sentença, sob a alegação de que se tratava de cobrança legítima, a não configurar a violação moral, e em sede de pedido alternativo a redução dos valores da indenização.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

No mérito, cinge-se o presente recurso ao argumento de inexistência de danos morais e ao pleito subsidiário de redução do valor da condenação imposta.

O objeto do presente recurso é a ocorrência ou não de cobrança indevida e insistente ao longo de vários meses, de onde devidamente demonstrado nos autos, nos termos da sentença, que é o caso de pessoa idosa, que liquidou os pagamentos do cartão e mesmo assim, continuou a receber por vários meses o envio de faturas indevidas, sem a devida solução por parte da empresa, tendo o mesmo que se socorrer ao Poder Judiciário, como última esfera de solução da contenda.

Não obstante os argumentos da defesa e das razões recursais entendo que não ficou comprovada a legitimidade da cobrança, pois os argumentos se fundam em meras alegações. Não existe nenhum documento que justifique os fatos alegados.

O dano moral, neste caso, configura-se pelo esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução para o problema instalado, bem como, pela cobrança insistente e abusiva ao longo de vários meses. Não havendo solução, coube ao Recorrido apenas recorrer ao judiciário em busca dos seus direitos.

Não havendo comprovação da legalidade da cobrança contestada, portanto, resta configurado o dano moral.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar relação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta ainda os protocolos juntados e as cobranças insistentes.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020